Tribunal: TJPA
Processo: 0807311-58.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807311-58.2022.8.14.0006

APELANTE: ROSIALDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO E EDITAL E CORREÇÃO DA REDAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA OU MOTIVAÇÃO PADRONIZADA. NÃO VERIFICADA CORREÇÃO DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

1 –
O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese:
"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632.853
, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico
Repercussão Geral
– Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015). Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas. Partindo dessas premissas,
entendo que a pretensão da autora não encontra amparo legal, pois visa discutir pontuação e grade de correção que resultaram na sua eliminação do certame.

2-
A pretensão da autora com a presente ação não consiste no controle de legalidade dos atos administrativos que eliminou a candidata do concurso, mas reavaliação da redação, com majoração de nota para aprová-la por meio de decisão judicial, a participar das próximas fases do concurso.

3 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora

Belém, data de registro do sistema
.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ROSIALDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pela apelante contra o
ESTADO DO PARÁ
e a
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
, julgou improcedente a demanda.

Em síntese, consta da inicial, que a autora foi aprovada na primeira etapa do certame, e que na 2° etapa, a candidata realizou a prova objetiva de conhecimentos e uma redação.

Informou, que na prova de redação a demandante não logrou êxito e, ao recorrer por via administrativa, a nota da redação foi mantida.

Alegou ainda, vicio de legalidade do edital, argumentando da inexistência de motivos subjetivos e ofensa ao princípio da vinculação ao edital, ampla defesa e contraditório.

Requereu que seja concedida a tutela de urgência a fim de que a autora prossiga para a fase subsequente do concurso público, nº 001/CHO/PMPA, sendo a requerente APROVADA nas demais fases e no curso de formação, e que seja então PROMOVIDA ao Posto de OFICIAL QAOPM, e que caso não seja esse o entendimento, que ao menos seja determinado aos requeridos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que apresentem quais foram os parâmetros quantitativos utilizados no julgamento da redação, qual foi o ato normativo ou administrativo que o instituiu bem como sua publicidade. Não havendo, que determine que o autor prossiga para a fase subsequente do concurso.

Por fim, requereu que seja julgada totalmente procedente a ação, declarando a ilegalidade do ato combatido, afastando do mundo jurídico todos os efeitos dele decorrentes, ratificando a liminar, anteriormente concedida.

A tutela de urgência não foi concedida ID nº 59805117.

O Requerido FADESP – Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, apresentou defesa ID nº 66767086, em suma, sustentando que a Autora não atingiu a pontuação mínima necessária para a aprovação e, ao final requereu a improcedência dos pedidos.

O Estado do Pará apresentou contestação, alegando que o examinador abordou matéria prevista no edital do certame, bem como, adotou os critérios da Banca, alega ainda que o poder judiciário não pode rever critérios adotados pela banca examinadora do concurso público, requereu a improcedência do pedido.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Diante exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulados na petição inicial, e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos dos art. 487, I, do CPC. Face à sucumbência experimentada pelo Autor(a), condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa em razão da gratuidade judicial concedida à autora.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.”

Inconformada com a r. sentença, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando as alegações da inicial no sentido de que o pedido formulado na presente ação não é de que o Poder Judiciário reexamine os critérios de avaliação da prova ou defina a pontuação da redação, mas tão somente que se reconheça a ilegalidade do edital, que não previu a grade de pontuação da prova de redação, prejudicando a interposição de recursos administrativos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando que cabe apenas à comissão do concurso aplicar e avaliar o candidato na prova e declarar resultado conforme esses parâmetros, o que foi feito, e exigir do Judiciário que fiscalize e substitua a comissão do concurso, seria criar uma nova instância de mérito, o que seria o fim dos concursos públicos. Destacou ainda que não houve impugnação ao edital. Pugnou pelo total desprovimento do recurso de apelação e manutenção integral da sentença.

A FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA apresentou contrarrazões, aduzindo que os critérios de correção da prova se encontravam previstos no edital, o qual não foi impugnado, e que tais critérios são próprios do poder discricionário da Administração. Requereu o desprovimento do recurso de apelação e manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou

pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente,
importante registrar, que analisando a controvérsia sobre a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, TEMA 485, firmou a seguinte tese:

"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".
(RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015).

Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas.

Partindo dessas premissas, entendo que a pretensão da impetrante não encontra amparo legal, pois visa discutir pontuação atribuída a correção de prova subjetiva.

Ressalte-se que a correção foi devidamente realizada e justificada a pontuação atribuída na prova, inclusive demonstrando os erros cometidos na peça prática com os descontos devidos na pontuação, conforme pode-se observar da resposta emitida pela banca do certame ao recurso da autora:

A PROVA DE EDACÃO DO PROCESSO SELETIVO INTERNO DA POLICIA MILITAR DO PARÁ PEDIA QUE O/A CANDIDATO/CANDIDATA, EM UM TEXTO EM PROSA TRATASSE DA CONTRIBUIÇAO QUE AS MULNERES TÊM DADO A CORMPORACO NOS ULTIMOS QUARENTA ANOS, DESDE QUE SEU INGRESSO FOI PERMITIDO. A BANCA EXAMINNADORA CONSIDEROU COMO ABONDAGENS PLAUSÍVEIS DESSE TEMA OS CASOS EM QUE O/A CANDIDATO/CANDIOATA 1) REFERIA CONTRIBUICOES QUE AS MULNERES TEM DADO CORPORACAO DA PM DO PARÁ OU 2) ARGUMENTAVA EM FAVOR DA IDEIA DE QUE A PRESENCA DE MULHERES TEM CONTRIBUÍDO COM A CORPORAÇÃO DA PM DO PARÁ. FORAM CONSIDERADAS ABORDAGENS PARCIALMENTE COMPROMETIDAS OS CASOS EM QUE O/A CANDIDATO/CANDIDATA REFERIA CONTRISUICÕES QUE AS MULHERES TÊM DADO À SOCIEDADE E APENAS MENCIONAVA SUA CONTRIBUIÇÃO À CORPORAÇÃO DA PM DO PARA. FINALMENTE , FORAM CONSIDERADAS ABORDAGENS DO TEMA TOTALMENTE COMPROMETIDAS OS CASOS EM QUE O/A CANDIDATO/CANDIDATA 1) TRATAVA DO INGRESSO OU DA PRESENCA DE MULMERES NA CORPORAÇÃO DA PM, E NÃO DE SUA CONTRIBUICÃO A INSTTTUIÇÃO, 2) REFERIA CONTRIBUIÇÔES QUE VEM SENDO DADAS A CORPORACÃO DA PM DO PARÁ, SEM MENCIONAR AS MULHERES E 3) TRATAVA DO E.PODERAMENTO DAS MULHERES, DE MODO GERAL, SEM MENCIONAR A ATUAÇÃO DAS MULHERES NA PM. CONFORME EDITAL DO PROCESSO SELETIVO, ALM DA FORMA DE ABORDAR O TEMA (FIDELIDADE AO TEMA È AO COMANDO). COMO EM TODA PROVA DE REDAÇÃO, FORAM CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO ASPECTOS ENVOLVIDOS NA ORGANZAÇÃO ADEQUADA DE CONJUNTO DO CONTEÙDO TEMÁTICO (ORGANIZAÇO/SEQUENCIAÇÃO COERENTE DE IDEIAS), NA ADEQUAÇÃO DE LINGUAGEM (REGISTRO DE LINGUA ADEQUADO AO GÈNERO SOLCITADO E AOS EFEITOS DE SENTIDO PRETENDIDOS) E NO DOMÍNIO DAS REGRAS DE ESCRITA E DA NORMA CULTA A REDAÇÃO PRODUZIDA PELA IMPETRANTE DO RECURSO FOI CONSIDERADA PELA BANCA EXAMINADORA COMO UMA ABORDAGEM BASTANTE PROBLEMÁTICA, PORÊM ACEITAVEL, DO TEMA A SUPERFICIALIDADE DA ABORDAGEM DO TEMA, LOGICAMENTE INTERFERE NA AVALIAÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS CONSTANTES DO EDITAL CONSIDERA-SE, TAMBEM, QUE O TEXTO APRESENTA PROBLEMAS REFERENTES A OUTROS CRITERIOS (ORGANIZAÇÃO DAS IDEIAS, ADEQUAÇÃD AO CONTEXTO E OBEDLENCIA A REGRAS DA ESCRITA E DA NORMA CULTA. POR ISSO, RECEBEU DA BANCA EXAMINADORA A NOTA 22,5, QUE, APÒS A ANÁLISE DO RECURSO, DEVERA SER MANTIDA.

Nesse contexto, sabe-se que, na seara de concursos públicos, há etapas em que as metodologias de avaliação, pela sua própria natureza, abrem margem para que o avaliador se valha de suas impressões. Por essa razão, elas devem se submeter a critérios de avaliação e correção os mais objetivos possíveis, tudo com vistas a evitar contrariedade ao princípio da impessoalidade e demais princípios inerentes a atuação da Administração Pública, materializados na Constituição Federal de 1988, precisamente em seu art. 37, que dispõe:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e, também, ao seguinte:"

Nessa esteira, para que não sobrevenham dúvidas quanto à obediência aos referidos princípios e, também, quanto aos princípios da motivação dos atos administrativos, do devido processo administrativo recursal, da razoabilidade e proporcionalidade, a transparecer a completa lisura do certame, a banca examinadora, por ocasião da divulgação dos resultados desse tipo de avaliação, deve demonstrar, de forma clara e transparente, que os critérios objetivos de avaliação previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena de nulidade da avaliação.

No que tange a importância da motivação dos atos administrativos, os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de direito administrativo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 112-113) melhor exemplificam:

Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato
, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.

A motivação deve ser prévia ou contemporânea à expedição do ato.
(grifei)

In casu,
ficou exaustivamente demonstrado a obediência ao Edital e aos princípios administrativos - princípios da impessoalidade, transparência, publicidade, recorribilidade, contraditório e ampla defesa e da motivação dos atos administrativos- pela Autoridade Coatora e organizadora do certame.

Por fim, acrescento que compreendo os esclarecimentos prestados pela coatora, para atribuição da pontuação objurgada, e justificam o desconto de pontos; e não ofendem a razoabilidade e as normas do certame, capazes de autorizar por violação à juridicidade, a intervenção judicial.

Assim, do exame dos argumentos expedidos pela impetrante e dos documentos juntados aos autos, não verifico a prática pela Examinadora, das ilegalidades reportadas.

Vejamos entendimentos nesse mesmo sentido:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO CONCURSO PÚBLICO C-172, EDITAL Nº 01/2013-SEAD/SEFA. FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS. PROVA TIPO 1. QUESTÕES 68, 71 E 80. RE Nº 632.853/CE (TEMA 485). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O apelante aduziu que o gabarito das questões: 68, 71 e 80 da Prova Objetiva (Tipo 1), cargo: Fiscal de Receitas Estaduais, Concurso Público C-172 apresentam respostas/alternativas incompletas, em duplicidade e com ausência de resposta.

2. O Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE nº 632.853/CE (Tema 485) assentou não caber ao Poder Judiciário agir em substituição da Banca Examinadora para reapreciar respostas oferecidas à determinadas questões ou mesmo a critério de correção.

3. Não é possível acolher a pretensão recursal sob pena de atuar em substituição da Banca avaliando as repostas do apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0158127-83.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )

EMENTA.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Poder Judiciário somente pode examinar a legalidade do concurso público, sendo defeso ao mesmo substituir a banca examinadora na correção de questões de provas, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral.

3. Inexistindo ilegalidade no certame, não há como acolher a pretensão no sentido de serem reavaliadas questões de prova discursiva com a consequente atribuição de nota pelo Poder Judiciário.

3. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0806396-95.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 15/12/2021 )

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MAGISTRADO SUBSTITUTO DO ESTADO DO PARÁ. MÉRITO. NULIDADE DA CORREÇÃO EFETUADA DA PROVA DISCURSIVA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA OU MOTIVAÇÃO PADRONIZADA. NÃO VERIFICADA CORREÇÃO DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

1 –
O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese:
"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632.853
, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico
Repercussão Geral
– Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015). Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas. Partindo dessas premissas,
entendo que a pretensão da impetrante não encontra amparo legal, pois visa discutir pontuação e grade de correção que resultaram na sua eliminação do certame.

2-
A pretensão da impetrante com a presente ação não consiste no controle de legalidade dos atos administrativos da Autoridade Coatora que eliminou o candidato do concurso, mas reavaliação das Provas discursivas de Sentença Cível e Criminal, com majoração de nota para aprová-la por meio de decisão judicial, a participar das próximas fases do concurso.

3-
Entendo que não houve qualquer ato ilegal da banca, e não merece prosseguir o argumento de que as respostas foram idênticas a todos os candidatos.

4 –

Denegação da segurança

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0805739-56.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 28/07/2021)

Ante todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, decido pelo
CONHECIMENTO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/06/2024